Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006295-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 067.399.369-86 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006295-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LONGO LAPSO TEMPORAL DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente há mais de quatro anos, em razão de investigação pela suposta prática do crime de extorsão, sem oferecimento de denúncia ou notícia de descumprimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da tornozeleira eletrônica por período superior a quatro anos, sem avanço significativo na persecução penal, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de monitoramento eletrônico tem natureza cautelar e deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O atraso na marcha processual, atribuível unicamente ao Poder Judiciário, não autoriza a manutenção
ad eternum
do monitoramento eletrônico fixado em momento pretérito, quando não demonstrado o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar.

5. A demora injustificada na tramitação do procedimento investigatório e a ausência de fato novo ou de descumprimento das demais medidas impõem a revogação da cautelar impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"1. O monitoramento eletrônico, por se tratar de medida cautelar restritiva de liberdade, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Configura constrangimento ilegal a manutenção da tornozeleira eletrônica por mais de quatro anos, sem notícia de descumprimento de cautelares e sem oferecimento de denúncia."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1016858-09.2023.8.11.0000; HC 1017189-59.2021.8.11.0000; HC 1016428-28.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006295-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Leandro Gomes da Silva,
contra ato comissivo do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos n. 0002643-27.2020.8.11.0040, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares, pelo cometimento, em tese, do crime de extorsão (art. 158 do CP).

Sustenta que
“não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da cautelar. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que se revelaria à prisão cautelar e, em consequência, não motivando o monitoramento eletrônico”.

Acrescenta que
“o monitoramento eletrônico tem caráter cautelar e deve ser mantido somente diante das circunstâncias que fundamentam a restrição da liberdade previstas no Art. 282, do Código de Processo Penal”.

Aduz que o
“requerente teve a determinação de monitoramento eletrônico imposta em 27/05/2020, sendo colocado o monitoramento em 05/06/2020, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, sem notícias de descumprimento”
, o que caracteriza excesso da referida medida.

Amparados nesses argumentos, requereu
“a suspensão imediata da monitoração eletrônica imposta ao paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006295-82.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva pôr fim ao alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se inclui o monitoramento eletrônico, mantido por período superior a quatro anos.

Colhe-se dos autos que, em 21-10-2020, a autoridade policial da Delegacia Judiciária Civil de Sorriso/MT representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pela quebra do sigilo de dados telemáticos e pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em razão da suposta prática do crime de extorsão, nos autos n. 00026-43.2020.8.11.0040.

Após parecer favorável do Ministério Público, foi proferida decisão, em 22-5-2020, deferindo a medida pleiteada (p. 2-14 – id. 217975866). A ordem de prisão foi cumprida na mesma data, mantendo-se a custódia cautelar do paciente, sem realização de audiência de custódia, em virtude da pandemia da Covid-19 (p. 42-43).

Em 3-6-2020, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juízo de origem, mediante imposição de medidas cautelares diversas, incluindo a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira (p. 46-61 e 62-63 – id. 217975866), instalada em
5-6-2020
(p. 81).

Em 24-7-2020, o juízo requisitou informações à autoridade policial acerca da conclusão das investigações. O pedido de prorrogação foi reiterado em 30-11-2022, sem resposta da autoridade policial (p. 88-93).

A defesa, em 28-9-2021, requereu a retirada da tornozeleira, alegando que o paciente ostenta bons predicados pessoais. Contudo, o pedido permanece pendente de análise judicial (p. 94/101).

Posteriormente, em 23-6-2023, foi determinado o arquivamento dos autos da medida cautelar, com a devida extração de peças ao inquérito policial n. 1005561-79.8.11.0040 (p. 109).

Em 31-7-2024, a defesa reiterou o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, tendo o Ministério Público se manifestado de forma favorável à revogação da medida.

Não obstante os sucessivos pleitos formulados pela defesa — o primeiro deles protocolizado há mais de três anos —, nenhuma providência foi adotada pelo juízo de origem até o presente momento.

A inércia verificada no processamento da medida é patente e evidencia desídia por parte da unidade judiciária, à qual deve ser atribuída a morosidade excessiva, não se constatando qualquer conduta do paciente que tenha contribuído para o atraso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a monitoração eletrônica, por restringir a liberdade do indivíduo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em sua aplicação e duração, sendo imprescindível sua motivação concreta e idônea para manutenção
[1]
.

No caso, o paciente responde a inquérito policial instaurado há mais de quatro anos, que sequer houve denúncia. Além disso, inexistem notícias de descumprimento das medidas cautelares ou prática de novos delitos, o que corrobora a ausência de risco concreto à ordem pública.

Ainda que se reconheça a gravidade abstrata da imputação originária (extorsão), a manutenção da tornozeleira eletrônica carece de amparo fático-jurídico no momento atual, considerando o decurso temporal, a ausência de inércia atribuível ao paciente e a aplicação de outras medidas menos gravosas.

Em situações semelhantes, esta Corte decidiu:

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas”
(HC 1016858-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 10 (dez) meses [...]
(HC 1017189-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2ª Câmara Criminal - 27.10.2021).

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico do paciente porquanto ficou demonstrado que o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ele está utilizando tornozeleira eletrônica há mais de três anos sem qualquer notícia de descumprimento; e as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual. Pedido julgado procedente, ordem concedida
(HC 1016428-28.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2ª Câmara Criminal - 20.10.2021).

Nesse contexto, vislumbra-se a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual permanece em vigor sem que haja notícia da conclusão do inquérito policial ou do oferecimento da denúncia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leandro Gomes da Silva
para
autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica
a ele imposta, mantendo-se inalteradas as demais medidas cautelares fixadas.

Comunique-se imediatamente o juízo de origem
, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem.

É como voto.

[1]

HC nº 507.074/MT - Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 21.11.2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025